Tribunal: TJDFT
Processo: 0733211-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E CRACK). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.
4. No caso, além da apreensão de quantidade de entorpecentes incompatível com o consumo próprio, as substâncias estavam fracionadas em pequenas porções, tudo a indicar que os tóxicos eram destinados à difusão ilícita.
5. Mantém-se a agravante da reincidência, uma vez presente na folha de antecedentes do acusado condenação criminal com trânsito em julgado anterior à data dos fatos e não atingida pelo período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.